Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. RECURSO CONTRA A NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O limite do agravo é a decisão agravada, de modo que não há como se adentrar em questões que extrapolam o que o teor do que foi decidido, mormente quando se tratar de matérias deliberadas em decisão diversa do decisum agravado, não sendo, pois, as contrarrazões apresentadas pelas partes agravadas as vias eleitas adequadas para reavivar essas discussões.
2. Conforme precedente, “só se admite o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, com definição do quantum debeatur. Não obstante a ausência de efeito suspensivo nos recursos extraordinários, a definição da importância devida, na hipótese, ocorrerá tão somente no trânsito em julgado da decisão acerca do fracionamento da execução”.
3. In casu, ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute, em linhas gerais, o “requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas” ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 do CPC.
4. Por conseguinte, é indevida a expedição dos respectivos requisitórios, enquanto ainda não transitado em julgado o aludido recurso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.